Tribunal: TJDFT
Processo: 0754843-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754843-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: WANDER ALBUQUERQUE XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0713976-49.2023.8.07.0004, proposta pelos patronos do agravante em desfavor de WANDER ALBUQUERQUE XAVIER, com vistas à satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256480007 dos autos originários), o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e condenou a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o excesso. Na oportunidade, entendeu que, embora o credor tenha reconhecido o excesso, subsiste a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, impondo-lhe a responsabilidade pelos honorários. Em suas razões de recorrer (ID 79400663), o agravante sustenta a ausência de pretensão resistida porque reconheceu de pronto o erro de cálculo e requereu correção imediata. Alega que o valor atribuído ao cumprimento de sentença foi equivocado, por não considerar decisão que reduziu o valor da causa, e que o erro decorreu da ausência de atualização após a sentença. Afirma ter corrigido prontamente o valor, o que demonstra inexistência de pretensão resistida, tornando indevida a condenação em honorários. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de litigiosidade e no erro escusável, comprovado por documentos anexos. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da imposição de honorários indevidos, que podem gerar prejuízo financeiro injustificado. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, afastando a condenação em honorários advocatícios sobre o excesso de execução que fora voluntariamente reconhecido pelo credor. Preparo recolhido (ID 79403717). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, ou antecipar a tutela recursal para minorar o valor da penhora. De forma mais específica, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o cabimento (ou não) de honorários de sucumbência contra o exequente. A parte agravante sustenta ausência de pretensão resistida porque reconheceu de pronto o erro de cálculo e requereu correção imediata. Por isso, entende que a decisão agravada merece reforma, quanto à condenação em honorários por sucumbência que lhe foi imposta. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento do excesso de execução, em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, com redução da quantia a ser executada, justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado e deve ser, fixado em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO e AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). Tal orientação decorre da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que, quem dá causa à instauração ou prolongamento da ação deve arcar com os ônus dela decorrentes. Nesse sentido é o entendimento desta 8a Turma Cível, em casos análogos, a respeito do direito do executado ao recebimento de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença: Acórdão 1751496, 0713377-25.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023. No caso concreto, a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo devedor, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o excesso reconhecido (ID 256480007, na origem). Ainda que o credor tenha posteriormente admitido o equívoco na atribuição do valor da causa (R$ 310.000,00), tal circunstância não afasta a incidência da verba honorária incidente sobre o excesso reconhecido, pois a execução foi deflagrada com valor superior ao devido, impondo ao executado a necessidade de impugnar o valor perseguido, para resguardar seu patrimônio. Frise-se, ainda, que o credor, ora agravante, reconheceu o excesso de execução (ID 252635386, na origem) apenas após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 250340756, na origem), de forma, que, diversamente do que alega, a correção do valor da causa não se deu de forma imediata e espontânea, mas decorreu de justa provocação da parte devedora. Neste contexto, o fato de o agravante ter procedido à correção do valor do débito após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a aplicação do princípio da causalidade e o cabimento da condenação ao pagamento de honorários, pois o exequente, efetivamente, deu causa à impugnação ao promover a execução do valor excessivo. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-seo agravadopara, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 15:31:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora